Tribunal: TJDFT
Processo: 0014094-04.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS ArnoldoAssis Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0014094-04.2016.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO MUNICH APELADO: ADAO AMARILIO MACIEL, DAGMAR FELISBERTO D E S P A C H O À parte autora, Condomínio do Edifício Munich, para se manifestar sobre a informação que consta no ID Num. 14538676 (fls. 325), falecimento da parte ré, Adão Amarildo Maciel. Publique-se. Brasília, DF, em 13 de abril de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator